Tribunal: TJPA
Processo: 0013886-07.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013886-07.2016.8.14.0401

APELANTE: JOSE WERLEN SANTOS CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA: CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO. SUMULA 231, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Dosimetria da pena: os vetores culpabilidade, motivos e consequências do crime possuem fundamentação genérica e lacônica, não podendo ser mantidas para valorarem negativamente a pena-base do agente;

2.

A redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ;

3.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos,
EM
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na _____ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre _____ a _____ do mês de ___________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0013886-07.2016.8.14.0401

2.ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

APELANTE: JOSÉ WERLEN SANTOS CASTRO

DEFENSOR PÚBLICO: REGINALDO TAVEIRA RIBEIRO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ WERLEN SANTOS CASTRO,
interpôs apelação criminal contra a sentença prolatada no dia 16 de novembro de 2022, pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou pela prática da
conduta delitiva tipificada no art. 157, caput, do CP (roubo próprio) à pena de 3 (três) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida, no regime aberto.

A denúncia foi recebida na data de 13 de março de 2017.

Em suas
razões recursais
(29/11/2022), requer a revisão da dosimetria da pena com a neutralização das circunstâncias judiciais valoradas negativamente e sua fixação no mínimo legal, além da aplicação da atenuante pela confissão espontânea e consequente superação da Súmula 231, do STJ.

Em sede de
contrarrazões
(22/08/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, dado parcial provimento ao apelo para que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se pronunciou (25/10/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu parcial provimento para redução da pena-base ao mínimo legal
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Segundo o apelante, com relação à fixação da pena-base pelo crime de roubo, a análise das circunstâncias judiciais feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mínimo.

O juiz primevo fixou a pena-base inicial em 5 (cinco) anos de reclusão, 1 (um) ano a mais do que o mínimo determinado pelo legislador para o tipo: 4 (quatro) anos de reclusão.

Das 8 circunstâncias judiciais utilizadas para aplicar a pena, 5 foram julgadas neutras, valorando negativamente o magistrado a quo os vetores: culpabilidade, motivos e consequências do crime.

Segundo consta do decisum, o Magistrado a quo definiu a culpabilidade nestes termos:
“é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal
;”

Além dela, valorou os motivos do crime como
“determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial;”

Destaco que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devem ser cotejadas com o juízo de valor a ser procedido caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzindo a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base, não em fundamentação lacônica e genérica como produzida no decisum.

Assim, os vetores culpabilidade e motivos serão considerados neutros, pois, de
acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
"a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ."
(REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013).

Quanto às
consequências do crime
, observo que o Magistrado a quo a valorou destacando
“não houve prejuízo patrimonial para a vítima em razão do objeto do crime ter sido devolvido, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas”
, porém, não identificamos elementos concretos nos autos para apurar o dano sofrido pela vítima.

Neste sentido, verifico que o Magistrado não fundamentou o vetor com provas documentais ou testemunhais que comprovassem o dano sofrido. Assim, não podemos valorar a circunstância, pois:
“
O abalo psicológico sofrido pela vítima, para justificar o aumento da pena, como conseqüência negativa do crime, deve estar comprovado nos autos. Insuficiente a mera afirmação de que a vítima encontra-se abalada psicologicamente, sem a indicação de nenhum fato concreto que a ampare. 3. A verificação da capacidade de entendimento e de autodeterminação do agente, somente pode ser aferida mediante a realização de perícia.”
(TJ-DF 20100410069393 DF 0005608-31.2010.8.07.0010, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 31/03/2011, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/04/2011 . Pág.: 299)

Logo, neutralização referido vetor e a pena-base será redefinida.

Diante disso, considerando o afastamento dos três vetores negativos da pena-base, redefino-a e
fixo a pena-base para o crime de roubo em 4 (quatro) anos de reclusão.

Há circunstâncias atenuantes, a confissão, porém, neste momento, não será mais possível atenuar a pena do recorrente,
uma vez que com a neutralização dos vetores negativos das circunstâncias judicias a pena-base restou fixada no mínimo legal.

Assim, entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

A defesa, em verdade, pleiteia a superação do enunciado da Súmula n.º 231, do STJ, sustentando em sua tese, que referida súmula viola o princípio da individualização da pena, ao deixar de conceder ao acusado a redução da pena prevista em lei.

Inicialmente, transcreve-se a súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, responsável pela interpretação da legislação federal no âmbito do Poder Judiciário pátrio, que assim definiu:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.

Entendo, de antemão, que referida súmula, longe de restar superada, mantém-se hígida em sua aplicabilidade, pois circunstâncias atenuantes genéricas não têm o condão de gerar uma redução da pena aquém do mínimo legal, por força da ausência de permissivo legal para tanto. Como se sabe, o processo dosimétrico estabelecido no Código Penal é uma atividade discricionária vinculada do julgador, em que a lei lhe estabelece balizas para seu atuar, permitindo certa margem de discricionariedade, como forma de viabilizar a proporcionalidade e justiça da pena à especificidade do caso concreto.

Embora exista de fato margem de liberdade para o julgador trafegar entre a pena mínima e a máxima previstas no preceito secundário do tipo penal, tais parâmetros legalmente previstos funcionam como barreira a discricionariedade do Magistrado, por força do princípio da reserva legal, que rege o Direito Penal. Dessa feita, uma vez estabelecidos por lei, somente podem ser ultrapassados também por lei, como acontece na incidência das circunstâncias qualificadoras e privilegiadoras e ainda das causas de aumento ou diminuição de pena, em que o próprio legislador definiu o
quantum
de modificação daquele preceito secundário.

O mesmo não se dá com as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como com as circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 61 a 67 do diploma penal), as quais impactam no estabelecimento da pena-base e da pena provisória, respetivamente, dentro daquele limite previsto em lei para a pena mínima e a máxima do tipo penal. Portanto, entendo que o conteúdo da súmula n. 231 do STJ mostra-se plenamente compatível com os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade das penas e, notadamente, com o princípio da reserva legal, que forçosamente será mitigado, se for permitida a redução da pena aquém do mínimo legal por mera atividade judicial, sem o respaldo da Lei.

Não há circunstâncias agravantes.

Não há causa de diminuição. Não há causa de aumento de pena.

Destaco que houve erro material na fixação da pena definitiva fixada na sentença, pois a subtração de 7 (sete) dias - consequência da aplicação da detração -, não conduziria a pena de 3 anos e 23 dias, mas sim, a 3 anos, 11 meses e 23 dias de reclusão. Isso impactará na pena definitiva.

Face a fixação de nova pena, a detração em cima dela deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal,
nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, neutralizando os vetores culpabilidade, motivos e consequências do crime, porém, mantendo a pena definitiva de José Werlen Adelson Ferreira Farias em
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, a ser cumprida no regime aberto, sem prejuízo da aplicação da detração, que será novamente realizada, desta vez pelo Juízo da Execução Penal,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém-PA, _____ de ____________ 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 16/09/2024